Tribunal: TJMT
Processo: 1016381-25.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016381-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), ROSEMERY FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 910.946.581-20 (AGRAVADO), ADAO GOMES DA SILVA - CPF: 101.685.169-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZENIR FARIAS - CPF: 429.654.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016383-92.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: ROSEMERY FERNANDES DOS SANTOS

Processo de referência
: Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Pensão Mensal Vitalícia com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência n. 1001147- 73.2019.8.11.0009 – Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, contra a decisão que, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por
Rosemery Fernandes dos Santos
, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de condenar o requerido, aqui agravante, de forma solidária com demais outros requeridos, pagar a pensão alimentícia, no valor de 1 (um) salário mínimo, à autora, aqui agravada.

Sustenta que estão ausentes os requisitos para concessão da liminar que fixou o pensionamento à autora.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta
: pelo desprovimento do recurso (Id. 25452028).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020